Tribunal: TJMT
Processo: 1022574-85.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022574-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JEFFERSON GOMES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Gomes de Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra a impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde 23.5.2019, acusado da prática, em tese, do crime de roubo qualificado pelo resultado lesão grave e cárcere privado.
Após deflagrada a ação penal, foi instaurado incidente para aferição da sanidade mental do paciente, resultando no reconhecimento de falta temporária de suas faculdades mentais, com a conversão da prisão em internação ambulatorial, a qual restou implementada em 9.6.2021, com a suspenção da ação penal, nos termos do art. 152 do CPP.
Aduz, no entanto, que houve reavaliação do quadro clínico do paciente, com indicação de restabelecimento das faculdades mentais, mas, por contradições no laudo, o magistrado singular manteve a internação do beneficiário, assim como a suspensão da ação penal, estando atualmente designada nova perícia para 17.1.2022.
Aduz, no entanto, que há elementos nos autos que indicam o restabelecimento da ação penal, o que autoriza o imediato prosseguimento da ação penal, assim como a imediata revogação de sua internação e o relaxamento da custódia cautelar, por excesso de prazo.
É o essencial.
Não visualizo manifesta ilegalidade. Não há simples inércia ou desídia da autoridade judiciária acoimada coatora. Há uma complexidade técnica, decorrente de dúvidas quanto à higidez mental do paciente, somada à elaboração de laudos técnico contraditório, que não ofereceu ao magistrado a segurança necessária para determinar o prosseguimento da ação penal, como também avaliar a cessação da periculosidade.
A questão é extremamente delicada, inclusive por envolver conduta de singular gravidade, como também porque não se pode admitir o prosseguimento da ação penal sem a certeza do restabelecimento das faculdades mentais do paciente.
Outrossim, há nova perícia agendada para o dia 17.1.2022, sendo necessário, no atual contexto, se aguardar a realização do exame, assim como a prévia manifestação do juízo singular, para se compreender toda a extensão da matéria.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão porque indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA